Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715403-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OASIS AGUAS MINERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25651503) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de OASIS AGUAS MINERAIS LTDA, ante a Decisão (ID 88536595 de origem) proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0702283-94.2021.8.07.0018 , pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu os pedidos autorais. A parte Agravada junta contrarrazões sob ID 26555916. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021 16:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador